Tribunal: TJBA
Processo: 8003931-64.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003931-64.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SENHOR DO BONFIM DO PARQUE LTDA Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CARTÃO BNB). EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE NÃO CONFIGURA A PRÁTICA DE ANATOCISMO ILEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Comercial de Gêneros Alimentícios Senhor do Bonfim do Parque Ltda e outro em face de Sentença que, nos autos de ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 104.2020.936.25590 (Cartão BNB), rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial no montante de R$ 728.253,17 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos). Os Apelantes postulam a gratuidade de justiça recursal, arguem nulidade de citação por falta de notificação extrajudicial prévia de constituição em mora e, no mérito, sustentam excesso de execução, abusividade de juros e ilegalidade da capitalização mensal (Tabela Price), postulando a realização de perícia contábil. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: a) o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; b) a ocorrência de nulidade processual pela ausência de notificação extrajudicial prévia para fins de vencimento antecipado do contrato e ajuizamento da monitória; c) a aplicabilidade e as consequências práticas das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de Cédula de Crédito Bancário; e d) a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuados no instrumento contratual e no Regulamento de Utilização do Cartão BNB, bem como a necessidade de realização de perícia contábil. III. Razões de decidir 3. O pleito de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e por empresário individual demanda a efetiva demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos moldes da Súmula nº 481 do STJ. Diante do não cumprimento da determinação de juntada dos documentos contábeis (IRPJ e extratos bancários atualizados), impõe-se o indeferimento do benefício. 4. A ausência de notificação extrajudicial prévia não induz nulidade da ação monitória ou da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, a mora opera-se de pleno direito no dia do vencimento de cada prestação, aplicando-se o brocardo dies interpellat pro homine, na forma do art. 397, caput, do Código Civil. Ademais, a citação válida supre qualquer eventual falta de notificação anterior. 5. Muito embora as instituições financeiras se submetam às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ), a incidência do microssistema consumerista não autoriza a desconstituição automática das obrigações livremente avençadas, exigindo-se a efetiva demonstração de abusividade ou de vantagem manifestamente excessiva. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é amplamente admitida em Cédulas de Crédito Bancário, consoante a expressa autorização do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e em conformidade com as teses firmadas nos Temas Repetitivos nº 246 e nº 247 do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ). No caso concreto, o Regulamento do Cartão BNB prevê expressamente a capitalização mensal em sua Cláusula Vigésima Segunda, o que afasta qualquer ilegalidade. 7. As taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras não sofrem a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Súmula nº 596 e Súmula Vinculante nº 7 do STF). Não demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, descabe a intervenção judicial no pacto. 8. Mostra-se correto o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, quando a matéria controversa for estritamente de direito ou passível de pronta elucidação por meio dos documentos colacionados aos autos (art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil), notadamente o contrato, o regulamento, as notas fiscais e a memória de cálculo minuciosa fornecida pelo credor. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, art. 99, § 2º e § 3º, art. 272, § 5º, art. 355, inciso I, art. 373, inciso I, art. 700 e art. 701; Código Civil, art. 397 e art. 406; Lei nº 10.931/2004, art. 28;. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça; Apelação/Reexame Necessário 8011675-25.2021.8.05.0274, Rel(a). Des(a). Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 20/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003931-64.2024.8.05.0244, em que figuram como Apelante COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS SENHOR DO BONFIM DO PARQUE LTDA e como Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA